Tribunal: TJDFT
Processo: 0747137-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747137-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BODART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, RONALD BODART LOPES AGRAVADO: LEONARDO LOPES NAKACHIMA, LIDIA SILVA SAMPAIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bodart Projetos e Construções Ltda.- ME e Ronald Bodart Lopes contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por eles. Bodart Projetos e Construções Ltda.- ME e Ronald Bodart Lopes afirmam que a execução deve ser suspensa para evitar prejuízos irreparáveis, pois a decisão foi proferida antes do trânsito em julgado da sentença que originou a execução e impôs bloqueio de valores e sanções sem análise completa dos recursos. Invocam o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil e precedentes que autorizam efeito suspensivo quando há risco de dano grave. Argumentam que a multa por litigância de má-fé é indevida porque não houve conduta dolosa ou protelatória. Alegam que apenas exerceram o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ressaltam que a simples interposição de recurso não configura má-fé. Sustentam que as penalidades aplicadas a pessoas e empresas que não integram a lide são ilegais, pois violam o art. 674 do Código de Processo Civil e os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requerem que os contratos apresentados sejam analisados para delimitar corretamente as responsabilidades e evitar constrições indevidas. Registram que o art. 435 do Código de Processo Civil reconhece a legitimidade da documentação para afastar fraude à execução. Avaliam que o bloqueio parcial realizado via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) é desproporcional e carece de base jurídica, pois se apoia em contratos sem relação direta com a execução. Consideram que a medida viola os princípios da ampla defesa e do contraditório e deve ser revista. Asseguram que o Juízo de Primeiro Grau não analisou todos os pedidos formulados na impugnação, o que caracteriza violação ao art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil. Requerem a suspensão do cumprimento de sentença proposto por Leonardo Lopes Nakachima e Lídia Silva Sampaio contra terceiros (ex-clientes dos executados) sob o fundamento de que essa medida decorre da multa aplicada indevidamente e viola o devido processo legal. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 77764538). Bodart Projetos e Construções Ltda.- ME e Ronald Bodart Lopes foram intimados para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do requerimento de suspensão do processo paralelo que cobra multa de terceiros, posto que não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, tampouco consta na decisão agravada. Bodart Projetos e Construções Ltda.- ME e Ronald Bodart Lopes apresentaram petição na qual defenderam a integralidade do recurso. É o relatório. Decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O requerimento de suspensão do processo paralelo que cobra multa de terceiros não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso, o que importa em violação aos princípios do Juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de matéria que não foi examinada em primeira instância. Não conheço do agravo de instrumento quanto ao requerimento de suspensão do processo paralelo que cobra multa de terceiros diante da supressão de instância. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Os autos originários versam sobre cumprimento de sentença proposto por Leonardo Lopes Nakachima e Lídia Silva Sampaio contra Bodart Projetos e Construções Ltda – ME e Ronald Bodart Lopes, que tem por objetivo a satisfação de dívida no valor de R$ 238.947,97 (duzentos e trinta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos) decorrente de relações contratuais. O Juízo de Primeiro Grau adotou medidas para garantir a efetividade da execução, dentre as quais: bloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) de forma reiterada (id 244710323); intimação de terceiros (empresas e pessoas físicas) para apresentarem contratos e depositarem valores supostamente devidos a Bodart Projetos e Construções Ltda – ME e Ronald Bodart Lopes, sob pena de multa e crime de desobediência (id 240830705); aplicação de multa por litigância de má-fé a Bodart Projetos e Construções Ltda – ME e Ronald Bodart Lopes, fixada em um por cento (1%) do valor atualizado da causa, por criação de embaraços e descumprimento de determinações judiciais (id 251074218). Bodart Projetos e Construções Ltda – ME e Ronald Bodart Lopes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença na qual alegaram: necessidade de suspensão da execução; ilegalidade das sanções impostas a terceiros; necessidade de considerar os contratos juntados para delimitar responsabilidades; revisão do bloqueio parcial realizado via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud); anulação da multa por litigância de má-fé (id 247919342). A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Analisou os requerimentos de suspensão da execução, ilegalidade das sanções impostas a terceiros, impugnação à penhora e anulação da multa por litigância de má-fé, oportunidade em que os rejeitou. Aparentemente, deixou de examinar o requerimento de consideração dos contratos juntados para delimitar responsabilidades. A ausência de análise dessa questão compromete a fundamentação exigida pelo art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que indica a probabilidade de provimento do recurso. O perigo na demora também está presente. O bloqueio de valores, sem exame da proporcionalidade e sem considerar a documentação apresentada, pode gerar prejuízo patrimonial imediato e impor constrições patrimoniais em valor superior ao devido. Essa circunstância caracteriza perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados Leonardo Lopes Nakachima e Lídia Silva Sampaio para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator